Tribunal: STF
Processo: RE 1337333
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DESTE - INEXISTÉNCIA - EXTEMPORANEIDADE DO APELO - DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - ATIVIDADE DELEGADA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO - PRIMEIRO APELO NÃO CONHECIDO E O SEGUNDO NÃO PROVIDO. 
    - "Com efeito, não vejo como ter por tempestivo o recurso especial interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, momento em que ainda não esgotada a instância ordinária e que se encontra interrompido o lapso recursal. Também não vislumbro a possibilidade de se adotar entendimento condicionado à existência ou não de alteração do acórdão com o julgamento dos embargos, tampouco condicionado à parte que veicula os aclaratórios, se o recorrente ou o recorrido. A definição deve ser se o recurso especial interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, quando suspenso o prazo para outros recursos, é ou não prematuro. Em sendo, deve ele ser reiterado ou ratificado no prazo recursal." Rel
    . Mm. Cesar Asfor Rocha no REsp. 776265/SC, CORTE ESPECIAL, DJe 0610812007)
    - Se a parte interpõe recurso de apelação anteriormente ao julgamento dos embargos declaratórios, necessária a ratificação do apelo após o julgamento dos embargos dentro do prazo recursal próprio, pois, não o fazendo, extemporâneo será o recurso. (ad. 635 do CPC)
    - Não estando completamente entregue a prestação jurisdicional de 1a grau, descabe a pretensão de abertura do 2 0 grau, salvo se após o julgamento dos embargos de declaração houver reiteração do recurso interposto inoportunamente, circunstância não verificada na espécie.
    - Carecendo o recurso de seu pressuposto objetivo temporal, daquele não pode conhecer o juízo a que se endereça.
    - Consoante entendimento esposado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, "o ad. 22 da Lei 8.93511994 é claro ao estabelecer a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, não permitindo a interpretação de que deve responder solidariamente o ente estatal. Tanto por se tratar de serviço delegado, como pela norma legal em comento, não há como imputar eventual responsabilidade pelos serviços notariais e registrais diretamente ao Estado. Ainda que objetiva a responsabilidade da Administração, esta somente responde de forma subsidiária ao delegatário [..]"(REsp 1087862/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 1910512010) ” (eDOC 7, p. 49-50)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 6° e 236, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a impossibilidade de responsabilização subsidiária do recorrente por ato praticado no exercício de atividade cartorária, pois esse seria um serviço delegado. (eDOC 7, p. 86)
    Foi então determinada a devolução dos autos à origem para que cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 777 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 842.846, Rel. Min. Luiz Fux. (eDOC 4).
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para proceder um juízo de retratação, adequando a decisão ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Todavia, o órgão julgador entendeu que o recurso paradigma não se aplica à situação dos autos, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 
    “JUIZO DE RETRATAÇÃO EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL - ART. 1.040, II, DO CPCII5 - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANO MORAIS - APLICAÇÃO DE TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA "NON REFORMATIO IN PEJUS" - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO. - O Tema n° 777 (RE 842846) do STF, que diz respeito à "Responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções.", fixou a tese que: "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.". - Conquanto o acórdão deste Sodalício divirja da orientação posteriormente fixada pela Excelsa Corte, revela-se inviável a modificação daquele no juízo de retratação, eis que implicaria em violação ao princípio do "non reformatio in pejus", haja vista que o Recurso Extraordinário foi interposto pelo Estado de Minas Gerais e a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal agravaria a extensão da responsabilidade civil do próprio recorrente de indenizar a parte contrária.” (eDOC 7, p. 122-123)
    Diante disso, em novo juízo de admissibilidade, remeteu-se o recurso extraordinário ao STF. (eDOC 7, p. 133)
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme se verifica da leitura do recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, o pedido recursal se limita ao afastamento de sua responsabilização. 
    Nesse sentido cito trecho da petição mencionada:
    “Infere-se dos valorosos escólios, pois, que ao Tribunal a quo cabe, tão-somente, examinar de forma objetiva a presença dos requisitos constitucionais sensatamente interpretados. A mera alegação, por parte do recorrente, da existência de violação de dispositivo de lei federal (uma vez presentes os demais pressupostos, por óbvio) já credencia suficientemente o recurso para a subida à Corte ad quem, descabendo ao órgão a quo qualquer anotação a respeito da procedência ou não de tal assertiva, de modo a trancar a subida do recurso. 
    Assim é que houve ofensa, às normas dos arts. 37, § 6 0e 236 da Constituição da República, vez que inexistente a responsabilidade do Estado, mesmo subsidiária, em casos envolvendo os serviços notariais. 
    Assim, ao contrário do que se afirma na decisão ora agravada, o recurso extraordinário merece ser conhecido e analisado, pois demonstrado que o Tribunal de origem extrapolou o juízo de admissibilidade que lhe é afeto.” (eDOC 7, p. 98)
    Bem delimitada a controvérsia, após detida análise das razões contidas no recurso interposto, verifico que a vinculação ao precedente indicado está correta, pois a discussão do processo-paradigma (tema 777, RE-RG 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/8/201a) é análoga aos fundamentos dos presentes autos. Eis a ementa do julgado:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.
    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).
    2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.
    3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.
    4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.
    5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.
    6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).
    7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.
    8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.
    9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.
    10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.
    11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
    12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
    13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.”
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente